Tribunal: STF
Processo: EP 1
Classe: EP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-03-04
Data de publicação: 2015-03-04

Ementa:
Ementa: Execução Penal. Indulto. Presença dos requisitos do Decreto nº 8.380/2014. Extinção da punibilidade. O preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do Decreto nº 8.380/2014 impõe a extinção da punibilidade do sentenciado (art. 107, II, CP).